Tribunal: TJMT
Processo: 1030985-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030985-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO PINTOR FILHO - CPF: 482.414.071-49 (RECORRENTE), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL E INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega que além da condenação da reparação das despesas de franquia, faz jus ao valor pago a título de película de proteção. Todavia, em exame do conjunto fático probatório, constata-se que no valor fixado na sentença a título de indenização por danos materiais, já está incluso o valor referente
à

película de proteção, conforme faz prova o ID 279228438/PJe2.
Assim, tem-se
o valor de R$ 2.010,00 referente à franquia e o valor de R$ 880,00 referente à película, totalizando R$ 2.890,00. Desta forma, a sentença não merece reparo.

2.
Dano moral.
O acidente de trânsito que não causa lesão corporal, por si só, não caracteriza dano moral (STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
08/06/2018 e TJMT N.U 1001212- 85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 15/12/2023).
Nota-se que o acidente de trânsito, sem lesão física, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito à personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Portanto, não é devida a indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1030985-06.2024.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente:
ARMANDO PINTOR FILHO

Recorrido:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ARMANDO PINTOR FILHO ajuizou reclamação em face de CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
Relatou que, ao trafegar pela BR-364, na altura do km 320, teve o para-brisa de seu veículo trincado por uma pedra lançada pelo cortador de grama utilizado pelos funcionários da concessionária reclamada durante o serviço de manutenção do corte de grama às margens da pista.
Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei no 9.099/95. Trata-se reclamação proposta por ARMANDO PINTOR FILHO em desfavor da CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. O processo está pronto e suficientemente instruído, prescindindo de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Passo à apreciação do mérito. Na demanda sob análise, a parte autora alega que no dia 25/06/2024, por volta das 14:50h, quando trafegava pela BR 364, no KM 320, com o veículo I/MBENZ, Placa RRX4A99, teve seu para-brisa trincado por uma pedra lançada pelo cortador de grama usado pelos funcionários da concessionária ré no serviço de manutenção do corte de grama às margens da pista. Alega ainda que, apesar de reportar o ocorrido à concessionária ré e solicitar administrativamente o ressarcimento do dano (Protocolo no 589596), não obteve êxito. Em consequência disso, ajuíza a presente ação a fim de ser ressarcido dos danos materiais e morais. Em sede de contestação a concessionária de serviço público ré rechaça os pedidos iniciais alegando que a cada 90 (noventa minutos) um de seus veículos fazem vistoria na via sinalizando qualquer intercorrência, que não há comprovação da existência de objeto na via, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços, bem como os orçamentos apresentados não se justificam, e se encontram em valor desproporcional ao preço de mercado. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II, do CPC) que estabelece que compete à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em razão de se tratar de relação de consumo e estando patente a hipossuficiência do consumidor, se aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6o, VIII, o que não significa dizer que a parte autora esteja dispensada de produzir minimamente as provas que estejam ao seu alcance nos autos. Insta ressaltar que, o § 3o, I, do art. 14, do CDC, dispõe acerca da não responsabilização do fornecedor do serviço, vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.” No caso dos autos, a parte autora sustenta que o serviço foi prestado de forma ineficiente, pois teve seu para-brisa trincado por uma pedra lançada pelo cortador de grama usado pelos funcionários da concessionária enquanto trafegava pela rodovia. Segundo o CDC, para que pudesse se desonerar da obrigação de indenizar, a concessionária ré deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verifica no presente caso. Embora a ré alegue que realiza monitoramento constante e preventivo na via sinalizando qualquer intercorrência e que se trata de culpa exclusiva de terceiro, não é o que ressai do DAT (id. 176722416) e das fotos (id. 176722413), nas quais se vê claramente os funcionários da concessionária realizando o serviço de poda da grama às margens da rodovia. Desse modo, evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, forçoso reconhecer a responsabilidade da ré pelo sinistro e, por consequência, a obrigação de indenizar os prejuízos daí advindos, por força dos artigos 186, 187, 927 e 932, do CC. Por outro lado, deve ser considerada a informação da parte autora de que acionou o seguro para troca do para-brisa e fixar o valor do dano material em R$ 2.890,00, referente à franquia do seguro e à película de proteção (id. 182373203). Por conseguinte, à míngua de provas em sentido contrário, verifico que a empresa ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe tocava ensejando, portanto, o ressarcimento dos danos materiais no montante de R$ 2.890,00 (dois mil, oitocentos e noventa reais). Por fim, tenho que o fato descrito na inicial não se mostra potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação injusta, não tendo, desta forma, o condão de atingir os direitos da personalidade da parte autora, eis que a mera alegação desprovida de prova, não é suficiente para deferimento do pedido, razão pela qual opino pelo indeferimento do pedido de indenização extrapatrimonial. É oportuno acrescentar que o fato aqui discutido restou sobejamente comprovado nos autos, não sendo necessários outros meios de prova para o deslinde da causa, tais como depoimento pessoal e/ou oitiva de testemunhas e perícia. Registro ainda que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR a requerida
à
pagar a parte autora o valor de R$ 2.890,00 (dois mil, oitocentos e noventa reais), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz Togado para homologação, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Ana Maria Ribeiro Juíza Leiga. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com data inferior a 180 (cento e oitenta) dias, com poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis, datado e assinado digitalmente. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito.
"

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) devido ao sinistro ocasionado por culpa da parte reclamada, precisou ficar por dias sem seu veículo para realização do reparo e
,
recentemente, em razão da troca do vidro, necessitou trocar também as palhetas que se romperam; b) faz jus ao recebimento de indenização por danos morais e ao ressarcimento do valor da película de proteção.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025